Tribunal: TJDFT
Processo: 0704213-17.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0704213-17.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ALANIA DE OLIVEIRA SILVA DECISÃO Trata-se de pedido de cumprimento provisório de sentença. A autora alega que o recuso extraordinário interposto pelo requerido não possui sequer pedido de efeito suspensivo. Requer a expedição de ofício para promover a lotação da autora em local mais próximo de sua residência, conforme determinação do acórdão. É o breve relatório. Decido. De fato, nos Juizados Especiais, as sentenças são dotadas, em regra, apenas de efeito devolutivo (art. 43 da Lei 9.099895). Contudo, o pleito de cumprimento provisório deverá ser formulado no Juízo de Origem, haja vista ser realizada pelo Juízo natural da primeira instância (art. 522 do CPC). Aguarde-se o transcurso do prazo de apresentação das contrarrazões ao recurso extraordinário. Após, conclusos. Brasília, 9 de outubro de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal